Tribunal: STF
Processo: RE 1497563
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20, DE 1998, E Nº 41, DE 2003. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO À ÉPOCA DA CONCESSÃO. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PENSÃO POR MORTE. READEQUAÇÃO DA RENDA MENSAL. TETOS PREVISTOS NAS EC Nº 20/1998 E 41/2003. NÃO CABIMENTO. 



    1. No cálculo da RMI da pensão por morte da autora, não houve a aplicação da complexa regra que levava em conta o menor e o maior valor teto, dentre outras variáveis. 



    2. A RMI correspondia, simplesmente, ao valor do salário-de-contribuição do de cujus, na data do óbito deste. 



    3. Logo, não há falar na adequação da renda mensal da pensão por morte em assunto aos novos tetos instituídos pelas ECs 20/98 e 41/03.” (e-doc. 221)



    2. No presente recurso extraordinário, a autora afirma violação das Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e 41, de 2003. Sustenta o direito às diferenças pleiteadas, em razão da alteração do teto dos benefícios previdenciários introduzidas pelas alterações constitucionais indicadas. Alude ao decidido pelo Supremo no Tema nº 76 da Repercussão Geral (e-doc. 228).



    3. Instado a manifestar-se novamente, em razão do Tema RG nº 76, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, ante fundamentos assim sintetizados:



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA STF Nº 76. ADEQUAÇÃO AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 20/1998 E 41/2003. INCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RETRATANDA. 



    1. O STF (Tema nº 76) fixou a seguinte tese de repercussão geral: sob a sistemática dos recursos repetitivos: Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 



    2. Considerando que o instituidor não possuía benefício previdenciário ativo, de modo que não foi realizada qualquer glosa para a concessão deste, bem como que não houve decote na pensão por morte, pois sua RMI fora calculada com base no valor do salário-de-contribuição do de cujus, na data do óbito dele, não há falar em adequação aos novos tetos das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. 



    3. Não destoando a decisão retratanda do precedente de observância obrigatória, eis que a possibilidade de readequação aos novos tetos constitucionais alberga apenas os casos em que o benefício previdenciário veio a ser limitado aos tetos então vigentes ao tempo de sua concessão, o que não é o caso dos autos, não há falar em alteração do julgado por força do juízo de retratação.” (e-doc. 244; grifos acrescidos).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O Supremo Tribunal Federal, julgando o RE nº 564.354-RG/SE (Tema RG nº 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC nº 20, de 1998, e do art. 5° da EC nº 41, de 2003, aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. Na ocasião, não houve fixação de limites temporais quanto à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos benefícios concedidos em data anterior, desde que haja sofrido limitação na data da concessão.



    5. No caso concreto, a improcedência do pedido esbarrou ainda em outra circunstância. A aplicação do limitador para a definição da RMI é feita após a apuração do salário-de-benefício, o qual se mantém inalterado, ainda que o segurado receba a prestação em valor menor, justamente em decorrência do corte advindo da incidência do teto. Assim, a majoração do teto ocasionará o direito a diferenças na hipótese em que o benefício tenha sido pago a menor em razão da incidência do limitador.



    6. Da leitura dos fundamentos lançados pelo Colegiado de origem surgem duas premissas a esta altura inafastáveis, quais sejam: 1ª) o cálculo do benefício foi realizado de forma correta, seguindo a legislação vigente à época da concessão, e 2ª) em momento algum houve corte do valor devido, em observância a teto posteriormente elevado. Em consequência, somente a partir da análise da legislação de regência e do quadro probatório dos autos, seria possível concluir de forma diversa ao entendimento do Tribunal a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo.



    7. Não se trata, como alegado nas razões do extraordinário, de fazer distinção entre benefício de aposentadoria e de pensão. A questão a gerar a improcedência do pedido é o fato de que a prestação previdenciária inicial não sofreu limitação em razão do teto constitucional. O valor inicial devido não se sobrepunha ao limitador, logo, inexiste o direito às diferenças pleiteadas.



    8. Nesse sentido, cito, entre tantos, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (RE nº 1.330.825-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 15/09/2021, p. 1º/10/2021). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03. Novos tetos. Aplicação a benefícios concedidos antes da vigência das referidas emendas e sobre os quais haja incidido redutor pretérito. Possibilidade. RE nº 564.354/SE-RG. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no julgamento de mérito do RE nº 564.354/SE-RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reconheceu a aplicabilidade das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (RE nº 806.332-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/10/2014, p. 21/11/2014).



     “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS PREVISTOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. IMPROCEDÊNCIA EMBASADA EM FATOS E PROVAS. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO A TETO QUANDO DE SUA CONCESSÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Tendo em vista os novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, a orientação do Supremo é no sentido da possibilidade de revisão de benefício previdenciário concedido antes da vigência dessas normas, inclusive aqueles anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988, contanto que tenha sido observado o teto vigente à época do implemento do benefício. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência, na espécie, de limitação do benefício ao teto quando de sua concessão – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim o eventual deferimento da gratuidade da justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.” 



    (RE nº 1.277.753-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator